Tribunal: TJMT
Processo: 1009301-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1009301-73.2020
AUTOR: EVANDRO STÁBILE
RÉU: NILSON ANTÔNIO ECKERT E OUTROS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte autora (EVANDRO STÁBILE) para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprove nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a apresentação de documentos que demonstrem a sua situação financeira atual (imposto de renda do último exercício, extratos bancários dos últimos 3 meses, faturas de cartão de crédito, faturas de energia e água, etc...).
Findo o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem-me os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR